Tribunal: TJDFT
Processo: 0713673-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0713673-47.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: GUILHERME VIEIRA ALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. GUILHERME VIEIRA ALVES impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato que imputa ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal que, no concurso público para os cargos de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, regido pelo Edital n. 1, de 9/9/2022, indeferiu o seu pedido de “reenquadramento” para que possa concorrer nas vagas destinadas às pessoas com deficiência. 2. Defende que a banca examinadora agiu com excesso de formalismo, o que afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e lhe negou o direito de participar do certame como PcD porque não declarou a deficiência no ato da inscrição. 3. Tece considerações sobre a aplicabilidade da legislação que protege pessoas com deficiência. 4. Afirma que “[...] ainda que exista destaque no Edital solicitando a declaração de deficiência no ato da inscrição, deve prevalecer o entendimento mais benéfico ao candidato PcD, no sentido de incluí-lo nas vagas reservadas, haja vista que o diagnóstico da doença ocorreu após a data da inscrição.” 5. Postula: “[...] A concessão da Tutela de Urgência pleiteada, inaudita altera pars, determinando a suspensão do ato impugnado, praticado pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, até decisão final do presente mandamus, garantindo-se ao Impetrante o direito de concorrer ao Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, dentro do quantitativo de vagas reservadas aos candidatos Pessoa com Deficiência, em razão de ser portador de Transtorno do Espectro do Autismo sem Deficiência Intelectual (DI) e com Comprometimento Leve ou Ausente da Linguagem Funcional (CID-11 6A02.0) 6. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (id. 46023643). 7. Preparo – id. 46391053. 8. É o breve relatório. 9. O art. 7o, III da Lei n. 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança, regulamenta a possibilidade de concessão de liminar, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)” III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” 10. Na presente demanda, em uma análise não exaustiva, não vislumbro a presença dos requisitos previstos no artigo acima transcrito para fundamentar o deferimento de medida liminar requerida. 11. Não se verifica a presença de fundamentação relevante porque o edital que regulamentou o certame é expresso ao disciplinar a necessidade de declaração da condição de candidato com deficiência no ato da inscrição do concurso, bem como um cronograma de envio de documentação e avaliações a que o candidato deverá ser submetido para concorrer como deficiente (id. 45653490, pág. 67): "7.9 A deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo são verificadas antes da posse, por ocasião da avaliação biopsicossocial. 7. 10 Para concorrer à vaga para Pessoas com Deficiência, o candidato deverá enviar, impreterivelmente até o dia 21 de novembro de 2022: [...] 7.11 O candidato com deficiência deverá cumprir a formalidade de inscrição, conforme item 5 deste edital, e caso não proceda as orientações deste item, perderá o direito de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência e concorrerá apenas para as vagas de ampla concorrência. [...] 7.16 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 7.16.1 O candidato que se declarar pessoa com deficiência será convocado para a avaliação biopsicossocial. 7.16.2 A avaliação biopsicossocial será promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do IADES que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021. 7.16.2.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; e c) a limitação no desempenho de atividades. [...] 7.16.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato que, por ocasião da avaliação biopsicossocial, não apresentar a documentação requerida nos subitens 7.16.4 e 7.16.5, bem como o candidato que não for considerado pessoa com deficiência na avaliação biopsicossocial ou, ainda, o que não comparecer à avaliação biopsicossocial. 7.17 O candidato que não for considerado com deficiência na avaliação biopsicossocial concorrerá em ampla concorrência e, caso seja aprovado no concurso público, figurará na lista de classificação geral. 7.18 O resultado preliminar da avaliação biopsicossocial será divulgado no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 10 de janeiro de 2023.” 12. Observa-se da análise do edital que além de se declarar como pessoa com deficiência, o candidato teria que enviar laudos e se submeter à avaliação biopsicossocial que foi realizada nos dias 23 e 24 de janeiro, conforme se verifica no sítio eletrônico da instituição que organiza o concurso (https://www.iades.com.br/inscricao/ProcessoSeletivo.aspx?id=84f36ccc ). 13. O resultado definitivo da avaliação biopsicossocial foi divulgado no dia 3/3/23. 14. O Laudo de Avaliação Neuropsicológica que atesta a condição de portador de transtorno de espectro autista do impetrante (id. 45653487) é datado de 7/3/23, posterior à avaliação final da questão pela banca examinadora. 15. Portanto, a questão não se trata de simples exigência do edital, o impetrante não participou de qualquer das fases necessárias à sua classificação como candidato com deficiência para fins de ter o direito de concorrer nessas vagas. 16. Em conclusão, não há fundamentação relevante porque não se vislumbra, nesta oportunidade, ilegalidade na atuação da banca examinadora. 17. Assim, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão de liminar em mandado de segurança. 18. Isso posto, indefiro a liminar. 19. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações. 20. Intime-se o Distrito Federal para que informe se possui interesse na lide. 21. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora